Tribunal: STF
Processo: Rcl 39659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que teria ofendido a Súmula Vinculante nº 10, por afastar a incidência do art. 3º da Lei nº 12.302/2010 sem observar a cláusula de reserva de plenário. 
    2.  Sustenta que a decisão reclamada adotou “de forma imprecisa ‘a função de magistério’ para o enquadramento do trabalhador como ‘professor’, mesmo diante da Lei n. 12.302/2010 que enuncia o rol de atividades para a categoria do ‘instrutor de trânsito’. 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido.
    5.  Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    6.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    7.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    8. No caso em análise, o órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa da Lei nº 12.302/2010, sem, no entanto, torná-la letra morta. Confira-se trecho relevante da decisão:
    “A r. sentença deferiu a pretensão do obreiro, ao fundamento de que ficou provado que o reclamante, em que pese ser considerado "in casu", pela reclamada como instrutor de trânsito, exercia a função de professor, pois, de acordo com a prova testemunhal produzida nos autos, os instrutores da ré ministravam aulas, corrigiam provas, elaboravam planos de ensino, complementavam materiais didáticos, dentre outros. 
    Entendo que não há ajustes a ser feito no quanto decidido pela juíza de origem. Não se olvide, que nos termos da jurisprudência dominante do TST, o que impera é o princípio da primazia da realidade, mesmo que ausente os requisitos formais dispostos no art. 317 da CLT, quanto ao seu enquadramento funcional como professor, porque para fazer jus aos direitos próprios da categoria de professor resta tão somente a prova inequívoca da docência no sentido "latu", como dispõe os seguintes precedentes: 
    (…)
    A prova testemunhal é absolutamente contundente quanto ao exercício de docência, aspectos que superam em todas suas nuances a função de instrutor. O professor atua no campo teórico em ambiente de sala de aulas, relegando ao instrutor, via de regra, atividades secundárias, com supervisão dos docentes. As testemunhas ao relatarem os aspectos fáticos de como se davam essas aulas, confirmam que o obreiro ministrava, de fato, aulas e fazia atividades inerentes ao mister do professor, depoimentos em destaque: 
    Testemunha WILLIAN DE OLIVEIRA BARBOSA: "Que trabalhou para a reclamada de 2014 a 2016; que trabalhava diretamente com o reclamante; que exercia a função de instrutor; que ministrava aulas teóricas e práticas, realizava o planejamento das aulas; que algumas provas vinham diretamente do sistema, no entanto como algumas estavam defasadas os instrutores se reuniam e elaboravam as provas; que os instrutores corrigiam as provas; que os instrutores recebiam os materiais didáticos de 50 horas mas os complementavam pois se tratava de material básico; que em relação ao reclamante acontecia da mesma forma; que trabalhava na média de 2/3 sábados ao mês nos cursos práticos; que havia uma escala de trabalhos aos sábados; que aos sábados o horario de trabalho era de 7h/12h e 13h30/18h30; que acontecia do depoente e do reclamante laborarem no mesmo sábado; que o reclamante trabalhava no mesmo horário que o depoente aos sábados; que de segunda à sexta o horário de trabalho era o mesmo para todos os instrutores; que as aulas ministradas pelo depoente era regulamentada pelo CONTRAN; que todos os instrutores possuíam certificado do DETRAN; que as aulas aos sábados correspondiam a aulas práticas; que possui nível superior completo. Nada mais. 
    Testemunha NIARA SILVA DORIGAO: "Que o SENAT fornecia uma apostila que vinha desatualizada, razão pela qual os instrutores tinham que atualizar os exercícios; que os instrutores tinham autonomia para planejar as aulas do curso; que os instrutores elaboravam, corrigiam e assinavam as provas, as quais devem ficar sob a guarda do SENAT obrigatoriamente por 5 anos; que os instrutores ministravam aulas práticas e teóricas; que a depoente trabalhou diretamente com o reclamante; que registrava o horário de trabalho em ponto eletrônico; que a reclamada possuía mais de 10 empregados à época que o reclamante laborou; que só de instrutores haviam mais de 10; que a depoente ministrava aula pelos menos uma vez por mês; que trabalhava durante a semana de 7h30/12 e das 13h30/18h30 de segunda a sábado; que as aulas ministradas pela depoente eram regulamentadas pelo CONTRAN; que possuía certificado do DETRAN; que as aulas aos sábados eram relativas aos cursos teóricos e práticos; que existia um coordenador para os cursos do SENAT; que o coordenador organizava a escala de trabalho, inclusive viagens ao interior e indicava em qual sala o instrutor daria aula. Nada mais. 
    Por consequência, como já reiteradamente enfrentado pela jurisprudência, é a realidade do contrato de trabalho que define a função de magistério, e não somente a nomenclatura que se reveste o trabalhador no exercício da sua atividade. Além disso, conforme exsurge da prova do feito, restou confirmado exercício da docência por parte do obreiro. Razão pela qual, mantenho hígido o comando sentencial. Portanto, desprovejo o recurso, no particular.”
    9. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator